Tribunal: TJSP
Processo: 1008759-93.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Autor que postula a declaração de nulidade de notificação extrajudicial, por violação a contrato de locação - Extinção do processo sem julgamento do mérito - Irresignação do autor – Não acolhimento - Ação proposta depois da implantação do sistema Eproc na 4a. RAJ – Inviabilidade de propositura da demanda pelo sistema E-SAJ - Aplicação do art. 10, da Resolução

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Autor que postula a declaração de nulidade de notificação extrajudicial, por violação a contrato de locação - Extinção do processo sem julgamento do mérito - Irresignação do autor – Não acolhimento - Ação proposta depois da implantação do sistema Eproc na 4a. RAJ – Inviabilidade de propositura da demanda pelo sistema E-SAJ - Aplicação do art. 10, da Resolução no. 963/25, deste E. Tribunal - Recurso desprovido.